Tribunal: STF
Processo: Rcl 74034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADI nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de parceria, na forma das Leis nº 12.592, de 2012, e nº 13.352, de 2016, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.



    4. Na ADI nº 5.625/DF, assentou-se a validade constitucional dos contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei nº 13.352, de 2016. 



    5. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante avença de natureza civil, validamente firmada entre pessoas capazes e instruídas, a decisão reclamada aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.